Tribunal: STF
Processo: Rcl 94653
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sagittarius Serviços Ferroviários Ltda. e Gilberto dos Santos Lima em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional da 15ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0009828-70.2026.5.15.0000, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Sagittarius Serviços Ferroviários Ltda. e Gilberto dos Santos Lima narram que, na origem, foram demandados em reclamação trabalhista (Processo de nº 0011209-51.2023.5.15.0087) por Marcos Vinícius Alves da Silva, ora beneficiário, o qual pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego e as verbas trabalhistas e rescisórias devidas. Nessa ocasião, o TRT 15 determinou a suspensão do feito em razão do Tema nº 1.389 da RG. 
Contudo, em sede de Mandado de Segurança, a autoridade reclamada afastou o entendimento de origem e determinou o regular prosseguimento da execução. 
Defende que é cabível a ordem de suspensão nacional ao caso concreto, pois 

“o cabimento da medida decorre do fato de que o ato reclamado, proferido em fase de execução de sentença, permitiu o  prosseguimento do feito e a produção de efeitos concretos em desconformidade com  entendimento já firmado por esta Corte, especialmente no âmbito do Tema 1.389.” (e-doc. 1, p. 10)
Aduz que há aderência estrita entre o paradigma invocado e os autos, pois o caso versa sobre “prestação de serviços  sob a forma de pessoa jurídica, com contrato escrito, emissão de notas fiscais e  autonomia,  matéria diretamente abrangida pelo Tema 1.389” (e-doc. 1, p. 11).
Requer, por fim,

“a) a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo  nº 0011209-51.2023.5.15.0087, inclusive de todos os atos executórios eventualmente em curso; 
b) a suspensão da decisão reclamada nos autos do mandado de segurança processo  0009828-70.2026.5.15.000;
d) ao final, a total procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar  a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0009828-70.2026.5.15.000, restabelecendo-se a decisão anteriormente proferida pelo Juízo  da 1ª Vara do Trabalho de Paulínia que determinou o sobrestamento do feito;” (e-doc. 1, p. 18)

É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que a 1ª Vara do Trabalho de Paulínia, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011209 51.2023.5.15.0087, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, cujo entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em sede de recurso ordinário, em acórdão transitado em julgado em 26/03/2025, conforme extraído do sítio eletrônico do TRT 15.
Em fase de execução, Sagittarius Serviços Ferroviários Ltda. e Gilberto dos Santos Lima requereram o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paulínia acolheu o pedido. 
Contudo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0009828-70.2026.5.15.0000, o TRT 15 deferiu a liminar para determinar o regular prosseguimento do feito então sobrestado:

“Trata-se  de  mandado  de  segurança  impetrado  por  MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA contra ato praticado pelo Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Paulínia, OSEAS PEREIRA LOPES JUNIOR, que sobrestou o andamento da RT 0011209-51.2023.5.15.0087 por conta da decisão de sobrestamento proferida na ARE 1532603, leading case do Tema 1389, pelo Ministro Gilmar Mendes.
Sustenta que não cabe a suspensão quando o processo já se encontra na fase de execução.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do despacho eque, ao final, a autoridade coatora prossiga com a execução.
(...)
Pois bem, a despeito da decisão na Rcl 75.478/RS, monocrática,a  doutrina  majoritária  vem  em  sentido  diverso  daquele  esposado  pela  autoridade coatora, pois o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, acontecido em 28/03/2025 (Id. 0e93f4e), se deu em data anterior ao da suspensão determinada em 14/04/2025, no ARE 1532603.
Existente a fumaça do bom direito.
Já  transitada  em  julgado  a  reclamação  trabalhista,  em  data anterior  ao  da  suspensão  determinada,  o  sobrestamento  da  execução  provoca prejuízos ao autor e afronta a autoridade da coisa julgada, verificando-se o periculum in mora.
Assim,  em  análise  sumária  e  não  exauriente,  concluo  pelo deferimento da liminar pleiteada.
Ante  o  exposto, DEFIRO  a  liminar pleiteada por MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA, para determinar o regular andamento do feito.” (e-doc. 7)

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação, determino o arquivamento imediato dos autos e a certificação do trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente